Tribunal: TJES
Processo: 5000754-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SANTANA PRATES
RECORRIDO: ERIC SIGLER GRICOLETTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000754-59.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ANDERSON SANTANA PRATES

RECORRIDA:
ERIC SIGLER GRICOLETTO
e
CELIMAR MARIA SIGLER DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO. RESCISÃO. COMPRA DE TERRENO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. DECADÊNCIA DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Diante do pleito de justiça gratuita, acompanhado da prova de ID 6596762, defiro o requerimento.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que celebrou contrato de compra e venda de um lote no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) em 16/09/2019 e que o filho da proprietária
ERIC SIGLER GRICOLETTO
, primeiro requerido, informou que o lote teria acesso a água e energia, contudo em 2021 ao iniciar a construção, verificou que o imóvel estava desprovido de água e energia elétrica.

A sentença (ID 6286715) se dispôs nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, ACOLHO a alegação de prescrição e decadência dos direitos pleiteados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, II do CPC.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 6286717). Em suas razões, a recorrente sustenta que o magistrado
a quo
não observou o disposto na Lei. 14.010/2020 acerca da suspensão dos prazos prescricionais em decorrência da covid-19 e que no presente processo os recorridos mantiveram uma renovação contratual verbal com o recorrente, onde prometeram que o problema seria solucionado e que os requeridos agiram contrários à boa-fé, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar procedente os danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o contrato que celebrou a compra e venda do lote objeto da lide data de
16/09/2019
,
e que em sua petição inicial, o requerente informa que tomou conhecimento da falta de disponibilidade de água e energia elétrica em 2021.

Em sua exordial o autor aponta uma conversa entre as partes realizada no dia 18/01/2021 e alega que durante todo o ano de 2021 tentava resolver a lide junto ao requerido.

Contudo, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto a decadência do presente caso.

Nos termos do artigo 445 do Código Civil:

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Desta forma, mesmo que não fosse considerada a data de 06/10/2020 (ID 6286695) em que em conversas de whatsapp o autor questiona o requerido sobre a água e energia do lote, o prazo decadencial supera o disposto na lei.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - VÍCIO REDIBITÓRIO - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - PRAZO DECADENCIAL - CAPUT E § 1º, DO ARTIGO 445, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. I - É de um ano o prazo decadencial para a reclamação da existência dos vícios redibitórios no bem imóvel, iniciando sua contagem a partir da sua ciência inequívoca pela parte, limitado ao período de um ano da sua posse.

(TJ-MG - AI: 11732208220238130000, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 05/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2023)

Desta forma, não prospera a tese do recorrente quanto a renovação do prazo, considerando que já estava em posse do lote objeto da lide em período superior ao expresso em lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)